Tribunal: TJSP
Processo: 2160515-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado e posse ilegal de armas e munições de uso permitido (CP, arts. 121, § 2o, II e IV, c.c. 61, II, "e", c.c. 14, II, do Código Penal; e 12 da Lei no 10.826/03; c.c. 69 do Código Penal) – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado e posse ilegal de armas e munições de uso permitido (CP, arts. 121, § 2o, II e IV, c.c. 61, II, "e", c.c. 14, II, do Código Penal; e 12 da Lei no 10.826/03; c.c. 69 do Código Penal) – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados. Paciente que sofre de depressão e recebe todos os cuidados necessários à preservação de sua saúde no interior do estabelecimento prisional. Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160515-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é paciente JOSÉ DA
CONCEIÇÃO SANTOS, Impetrantes MARINA FRANCO MENDONÇA e LARA
MARUJO D ́ALÓIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160515-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2160515-77.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a
Vara
Judicial
da
Comarca
de
Ibiúna
(Processo
no
1500301-71.2019.8.26.0238)
Impetrantes: Marina Franco Mendonça e Lara Marujo (advogadas)
Paciente: José da Conceição Santos
Voto no 12287
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado tentado e posse ilegal de
armas e munições de uso permitido (CP, arts. 121, § 2o, II e IV, c.c. 61,
II, “e”, c.c. 14, II, do Código Penal; e 12 da Lei no 10.826/03; c.c. 69 do
Código Penal)
Pressupostos da segregação cautelar presentes

Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP
Constrangimento
ilegal não caracterizado Recomendação no 62 do CNJ de natureza
administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não
evidenciados. Paciente que sofre de depressão e recebe todos os
cuidados necessários à preservação de sua saúde no interior do
estabelecimento prisional. Ausência de ilegalidade manifesta

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado advogadas Marina
Franco Mendonça e Lara Marujo, com pedido de liminar, em favor de José da
Conceição Santos, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Ibiúna, nos
autos de no 1500301-71.2019.8.26.0238.
Aduzem, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante, teve sua prisão convertida em preventiva e foi denunciado como
incurso no artigo 121, § 2o, II e IV; c.c. 61, II, “e” do Código Penal, encontrando-
se encarcerado desde 26.04.2019. Afirmam que, embora estejam presentes os
pressupostos da Recomendação no 62/2020 do CNJ no caso concreto, seu
pedido de revogação da segregação cautelar foi negado em decisão carente
de fundamentação idônea, vez que deixou de indicar elementos concretos
aptos à sua manutenção. Tecem comentários sobre a atual situação do
sistema prisional e da pandemia do novo coronavírus e destacam que José
tem 56 anos de idade, é primário, “toma remédios controlados para depressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160515-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e é hipertenso”, fazendo parte, portanto, do grupo de risco. Além disso,
“encontra-se preso em estabelecimento prisional com ocupação muito maior do
que a capacidade do local qual seja CDP Capela do Alto, com ocupação
97% acima da capacidade”.
Requerem a concessão da ordem para revogar a prisão
preventiva do paciente, com substituição pelas medidas cautelares alternativas
ao cárcere previstas no artigo 319 do CPP (fls. 01/21).
Indeferida a liminar, as informações foram dispensadas (fls.
46/48).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 52/67).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida
em preventiva e foi denunciado (fls. 01, 46/48 e 65/67 dos autos de origem) por
infração aos artigos 121, § 2o, II e IV, c.c. 61, II, “e”; c.c. 14, II, do Código
Penal; e 12 da Lei no 10.826/03; c.c. 69 do Código Penal, porque no dia 25 de
abril de 2019, por volta das 20h30, na rua Tancredo Neves, n° 15, Jardim
Sandra Maria, na cidade e comarca de Ibiúna, com manifesto animus necandi,
agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar seu filho A.L.S. com golpes de arma branca (facão) e disparos de
arma de fogo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima
descritas, José possuía, no interior da sua residência, armas de fogo e
munições, de uso permitido, consistentes em 01 (um) rifle, calibre .22, da
marca CBC; 01 (uma) espingarda, calibre .32, da marca Boito; 44 (quarenta e
quatro) cartuchos íntegros do calibre .22; 02 (dois) cartuchos íntegros e outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160515-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
04 (quatro) deflagrados do calibre .32, tudo sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Consoante o apurado, na data dos fatos, José foi
arranhado pelo cachorro da família e o chutou, momento em que seu filho
A.L.S. o repreendeu; o paciente retorquiu e disse que o mataria, assim como o
animal. Assustada, a vítima saiu do local, mas José a perseguiu e, com
manifesta intenção homicida, a golpeou com um facão na região da cabeça; a
testemunha Núbia tentou intervir, mas foi agredida pelo paciente com um
puxão de cabelo. Ato contínuo, a vítima conseguiu se desvencilhar e
empreender fuga, momento em que José, efetuou disparos de arma de fogo
contra o ofendido, somente não logrando matá-lo por circunstâncias alheias a
sua vontade. Na sequência, guardas civis municipais que realizavam
patrulhamento pelas imediações, localizaram a vítima ferida, que lhes contou o
ocorrido, razão pela qual se deslocaram até a casa de José e o detiveram em
flagrante; na ocasião foram localizadas as armas de fogo supramencionadas.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante nas
circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160515-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada no auto de
prisão em flagrante, em trâmite no Juízo a quo: tentar ceifar a vida de seu filho
por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou sua defesa; e, ainda,
possuir armas de fogo e munições sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada conforme se observa na decisão de fls. 46/48
autos no 1500301-71.2019.8.26.0238, litteris:
(...) Está presente hipótese de flagrante delito, pois a
situação fática encontra-se subsumida às regras previstas
pelo art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante
encontra-se regular, material e formalmente em ordem,
sendo
cumpridas
todas
as
formalidades
legais
e
respeitadas as garantias constitucionais. Além disso, não
se
vislumbra
qualquer
nulidade,
irregularidade
ou
ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em
flagrante, a despeito dos argumentos da Defesa. Em
cognição sumária, da análise dos elementos informativos
existentes nos autos, verifica-se que há prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria,
consoante se infere dos depoimentos dos policiais. Note-se
que o indiciado foi detido pela prática descrita no art. 12,
da Lei no 10.826/03, além do crime descrito no art. 121, do
Código Penal, por motivo fútil e com emprego de meio
cruel. A gravidade em concreto do crime é inquestionável,
consistente na tentativa de homicídio, na qual os
elementos dos autos indicam que o pai não se contentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160515-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em atentar contra a vida do filho com um facão, mas
depois que aquele se desvencilhou deste, ainda se armou
com uma espingarda e tentou, mais uma vez, ceifar a vida
do filho, denotando que, se solto poderá continuar na sua
empreitada criminosa, dando cabo da vida do filho, de
forma que a liberdade do réu nesse momento atenta não
só contra a ordem pública como até mesmo contra a
garantia da instrução criminal, pois se morta a vítima, a sua
oitiva não será realizada durante a instrução. Salienta-se
que a Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de
Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares
penais serão aplicadas com a observância da necessidade
de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação
ou instrução penal e para evitar a prática de infrações,
devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à
gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às
condições pessoais do averiguado (art. 282do CPP).
Desse modo, a custódia cautelar do indiciado se justifica
como garantia da ordem pública. Em razão disso, acolho a
manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão
em flagrante em prisão preventiva, observando que
nenhuma das outras medidas cautelares se mostrem
suficientes para o presente caso. Expeça-se mandado de
prisão. (...).
E, ainda, a decisão que indeferiu pleito de liberdade
provisória com fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ (fls. 318/320
dos autos de origem):
“(...) Tenho que estão presentes o fumus commissi delicti e
o periculum libertatis, sendo indispensável a segregação
cautelar do indiciado, conforme já analisado anteriormente
nas decisões proferidas .Em que pese a argumentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160515-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Defesa, os requisitos para a prisão preventiva ainda
permanecem, não sendo caso substituição, nos termos do
art. 318 do Código de Processo Penal. Quanto à
pandemia, de fato existente, há a possibilidade de
substituição de prisão preventiva por outras medidas
cautelares em casos específicos, como de gestantes,
idosos, portadores de doenças graves e aqueles que
praticaram delitos que não envolvam violência ou grave
ameaça à pessoa, o que não se verifica no presente caso
concreto. Por todas estas razões, vê-se que a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares mostra-se
inadequada e insuficiente no caso concreto, tomando
imperiosa a adoção desta medida excepcional para a
manutenção da prisão preventiva do acusado. Ademais, o
delito imputado ao réu é extremamente grave e se
encontra dentre aqueles crimes que assolam e terrificam a
sociedade, sendo o de homicídio qualificado tentado, o que
demonstra a necessidade de garantia da ordem pública.
Observe-se que há prova da materialidade e indícios
robustos de autoria, o que implicou, até mesmo, no
recebimento da denúncia e no prosseguimento da marcha
processual. No caso dos autos convém destacar, ainda,
que o feito observa estritamente o rito regular, sem que se
possa alegar excesso de prazo. Desta feita, de acordo com
o fundamentado, não há que se falar em ausência dos
requisitos para manutenção da prisão preventiva. A ordem
pública, já tão abalada com a questão dos delitos contra a
vida, e consequente violência de cunho social, fica
comprometida com a colocação do acusado em liberdade.
Também há conveniência para a instrução criminal, pois a
prisão cautelar imprime celeridade ao processo, permitindo
a rápida formação de culpa. Finalmente, há a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160515-77.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de garantia de aplicação da lei penal, pois, em caso de
eventual condenação, o acusado poderá não fazer jus à
concessão de qualquer benefício imediato. O fato de ser
possível a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas da prisão, não implica que o julgador
deva conceder tal benesse em todos os casos, deve
analisar a situação em concreto, de acordo com a
realidade social posta no momento histórico em que
vivemos (...)”.
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Noutro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação no
62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e
não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há
registros de contaminação pelo vírus em maior escala no interior do sistema
prisional.
Registre-se,
pois
oportuno,
que
consoante
a
documentação trazida pelas próprias impetrantes (fl. 44), o paciente sofre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160515-77.2020.8.26.0000 -Voto no
9
depressão, se submete a acompanhamento médico no local em que se
encontra recolhido e faz uso de medicação contínua, que lhe é fornecida pela
unidade prisional, apresentando “bom estado geral de saúde”, não havendo
qualquer motivo para sua soltura.
Nesse sentido as recentes decisões do Superior Tribunal
de Justiça (v.g. HC n° 567.779/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
23/3/2020; HC n. 571.796/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, de 07/04/2020;
e HC n° 570.440/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 03/04/2020;
writs indeferidos monocrática e liminarmente) e também deste Sodalício, a
saber:
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes e associação
para esse fim
Paciente que respondeu preso ao
processo
Imposição do regime fechado
Apelo em
liberdade
Não cabimento
Liberdade provisória em
razão da disseminação da COVID-19 Impossibilidade
Constrangimento
ilegal

Inexistência

Ordem
denegada. (TJSP, Habeas
Corpus
Criminal
2057692-25.2020.8.26.0000; Rel. Alexandre Almeida, 11a
Câmara de Direito Criminal, j. em 16/04/2020. No mesmo
sentido:
TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
2054477-41.2020.8.26.0000, Rela. Euvaldo Chaib, 4a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
em
16/04/2020;
TJSP, Habeas
Corpus
Criminal
2059058-02.2020.8.26.0000,
Rel. Claudia
Fonseca
Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 16/04/2020).
Inviável, portanto, a substituição da medida extrema por
outras medidas alternativas sem a prévia e adequada avaliação da situação
prisional, sobretudo diante da gravidade do hediondo crime que lhe é
imputado.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160515-77.2020.8.26.0000 -Voto no
10
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator